Tribunal: TJSP
Processo: 3002383-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Possibilidade no caso concreto. Leucemia linfoide crônica. Paciente idosa e sem resposta aos tratamentos tradicionais. Situação grave que impede que se fique indefinidamente no aguardo do cumprimento da decisão. Recomendação de que o levantamento se processe de forma gradativa, com apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Possibilidade no caso concreto. Leucemia linfoide crônica. Paciente idosa e sem resposta aos tratamentos tradicionais. Situação grave que impede que se fique indefinidamente no aguardo do cumprimento da decisão. Recomendação de que o levantamento se processe de forma gradativa, com apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, de termo de responsabilidade e prestação de contas, e somente enquanto permanecer a inércia estatal. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002383-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada MARIA TEREZA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002383-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13754
2
Voto no 13.754
Agravo de Instrumento 3002383-02.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
MARIA TEREZA DA CRUZ
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Possibilidade no
caso concreto. Leucemia linfoide crônica. Paciente idosa e
sem resposta aos tratamentos tradicionais. Situação grave
que impede que se fique indefinidamente no aguardo do
cumprimento da decisão. Recomendação de que o
levantamento se processe de forma gradativa, com
apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, de termo
de responsabilidade e prestação de contas, e somente
enquanto
permanecer
a
inércia
estatal.
Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado do
São Paulo de decisão que, em ação visando fornecimento do medicamento, determinou
o sequestro de rendas públicas (fls. 72 dos autos principais).
Sustenta a Fazenda, em minuta, que não se fazem presentes os
requisitos autorizadores da constrição, pois não se nega e nem resiste a cumprir o
comando judicial. Afirma que, ainda que admitido o sequestro, haveria de ser aplicado
com razoabilidade e não como primeira medida. Afirma que a decisão desconsidera as
providências já tomadas para a compra do insumo, o fato de ele ser importado e as
contingências geradas pelo cenário atual de pandemia, com o cancelamento da quase
totalidade dos voos internacionais, impeditivas do cumprimento da ordem no prazo
determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002383-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13754
3
E, aduz, por fim, que o sequestro impede que a respectiva verba
pública seja disponibilizada para o pagamento de diversas outras obrigações assumidas
pela Fazenda Pública e aponta para a impossibilidade de aquisição do fármaco sem as
cautelas e as formalidades exigidas para se evitar contratação inadequada ou prejudicial
e a observância às limitações orçamentárias.
Nestes termos, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e,
ao final, a reforma da decisão, autorizando o retorno aos cofres públicos dos valores
bloqueados e a concessão de prazo de trinta dias para dar início ao fornecimento do
medicamento.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, porquanto o recurso não
comporta guarida.
No caso, trata-se de situação grave e de obrigação a respeito de cujo
cumprimento não há notícia precisa exceto pela menção ao início do procedimento de
compra, desacompanhada de documentos que comprovem os motivos alegados para a
demora.
Nada obstante não se desconheça o cenário ora delineado pelas
consequências econômico-financeiras do enfrentamento de crise sanitária mundial e
tampouco a necessidade da observância de trâmites legais e administrativos, está-se
diante “de doença de curso rápido que leva a morte caso não tratada a tempo com o
remédio adequado”, como aponta o r. decisum; e a urgência ditada pelo risco de
deterioração da saúde da autora portadora de leucemia linfoide crônica, idosa e sem
resposta aos tratamentos tradicionais
sobreleva em momento no qual o
comparecimento a estabelecimentos de saúde torna-se difícil pela circunstância de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002383-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13754
4
enfrentar pandemia de moléstia infecciosa.
Diante desse novo fator de risco para quem já se encontra debilitado e
não pode ficar indefinidamente no aguardo do cumprimento da decisão, maior é a razão
para que se utilize meio coercitivo como forma de evitar a piora do quadro clínico ou
outros danos mais graves e imediatos.
Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada, sufragada,
inclusive, por expressiva corrente jurisprudencial, firmada tanto no Supremo Tribunal
Federal, que reafirmou em sede de repercussão geral (Tese 2891) a sua já pacificada
jurisprudência sobre o assunto, como no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu a
questão em regime de recurso repetitivo (Tema 842), ou ainda, no entendimento há
muito sedimentado nesta Colenda Câmara3:
“SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - MEDICAMENTO -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - Decisão agravada que decretou
sequestro de verba pública, proferida em ação ordinária ajuizada
pela ora agravada, objetivando o fornecimento de medicamento - É
admissível o sequestro de verbas públicas, especialmente tendo em
conta de que se trata de bem necessário à manutenção da saúde da
ora agravada - Medida que encontra amparo no art. 461, § 5o, do
CPC, com vistas a atribuir efetividade ao provimento jurisdicional -
Precedentes do STJ e desta Corte - Decisão agravada mantida -
1 Fornecimento de medicamentos. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantia.
Ratificação da jurisprudência firmada por esta suprema corte. Existência de repercussão geral.
2 Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de
suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
3 TJSP: Agravo de instrumento no 2090321-28.2015.8.26.0000, Relator Des. Ponte Neto, j. 17.06.2015.
De igual modo: Agravo de instrumento no 2016019-28.2015. 8.26.0000, Relator Des. Rubens Rihl, j.
25.02.2015; Apelação no 1012117-30.2015.8.26.0309, Relator Des. Manoel Ribeiro, j. 30.11.2016:
Agravo de Instrumento no 0000133-86.2016.8.26.0000, Relator Des. Ronaldo Andrade, j. 20.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002383-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13754
5
Recurso desprovido.”
Cumpre tão somente recomendar que se autorize o levantamento de
forma gradativa, no equivalente ao montante necessário para aquisição da dose
prescrita, com a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos e de termo de
responsabilidade nos autos de origem, e com prestação de contas, e apenas enquanto
permanecer a inércia estatal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com recomendação.
BANDEIRA LINS
Relator